Tribunal: TJMT
Processo: 1022081-35.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022081-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON STORMOSKI LARA - CPF: 021.926.469-41 (ADVOGADO), GEOVANE ARANTES ALBINO - CPF: 107.986.209-94 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), SAMIRA ARANTES ALBINO - CPF: 094.562.679-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA ARANTES ALBINO - CPF: 094.562.679-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022081-35.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “DOCE AMARGO 3”. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE RESIDE EM REGIÃO DE FRONTEIRA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FINALIDADE RECREATIVA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de autorização para viagem internacional à cidade de Buenos Aires/Argentina. O paciente responde por associação para o tráfico (Operação “Doce Amargo 3”) e encontra-se em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta bons predicados pessoais e a desproporcionalidade da restrição, alegando que o deslocamento é rotineiro para residentes em zona de fronteira (Foz do Iguaçu/PR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que indeferiu a viagem internacional carece de fundamentação concreta; e (ii) se o direito individual ao lazer deve prevalecer sobre o risco à aplicação da lei penal decorrente da saída do país por réu residente em região transfronteiriça.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da autorização para viagem internacional fundou-se em elementos concretos, destacando que o paciente é acusado de integrar rede criminosa estruturada para o comércio de drogas, o que demanda cautelaridade rigorosa para evitar eventual evasão. 4. A residência do paciente em Foz do Iguaçu/PR, localidade situada em fronteira internacional, potencializa o risco de fuga em razão do conhecimento de rotas transfronteiriças e facilidade de acesso a territórios estrangeiros, tornando o controle jurisdicional incerto. 5. A concessão de autorização para viagem ao exterior com finalidade meramente recreativa e familiar revela-se incompatível com a natureza das medidas cautelares impostas, as quais visam precisamente manter o acusado sob a égide da justiça brasileira. 6. No juízo de ponderação, o interesse público na garantia da aplicação da lei penal e na regularidade da instrução processual deve prevalecer sobre o direito individual de lazer do acusado, especialmente quando não demonstrada urgência ou necessidade vital para o deslocamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento:

1.

É legítimo o indeferimento de autorização para viagem internacional de réu que responde por crime grave e reside em região de fronteira, quando fundamentado no risco concreto à aplicação da lei penal.

2.

O interesse individual ao lazer não possui caráter absoluto e não se sobrepõe à necessidade de garantir a eficácia da persecução penal, ressalvadas situações de comprovada urgência ou imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV e LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPP, art. 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022081-35.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEOVANE ARANTES ALBINO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de autorização para viagem internacional à cidade de Buenos Aires, na Argentina, programada para o período de 09/06/2026 a 14/06/2026.

O paciente responde à ação penal nº 1003252-11.2025.8.11.0042 pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), no contexto da denominada Operação “Doce Amargo 3”.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, argumentando que a decisão carece de fundamentação concreta. Ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e colabora regularmente com a instrução processual. Aduz, ainda, que o deslocamento para o país vizinho é prática comum e financeiramente vantajosa para os residentes da tríplice fronteira (Foz do Iguaçu/PR).

A liminar foi indeferida (ID 369814887).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 371083370), reforçando que a medida visa garantir a aplicação da lei penal diante da gravidade da imputação e do risco de evasão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 372678853).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022081-35.2026.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEOVANE ARANTES ALBINO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de autorização para viagem internacional à cidade de Buenos Aires, na Argentina, programada para o período de 09/06/2026 a 14/06/2026.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que impediu o paciente, denunciado por associação para o tráfico, de realizar viagem de lazer ao exterior.

Após analisar os fundamentos da autoridade judiciária de origem e o acervo probatório da Operação “Doce Amargo 3”, verifico que a ordem
não merece concessão
.

Diferente do que sustenta a defesa, a decisão impugnada não se amparou em argumentos genéricos ou apenas na gravidade abstrata do delito. O Juízo de origem apontou que o paciente é acusado de integrar uma rede criminosa articulada para o comércio de drogas sintéticas e análogas, o que pressupõe a existência de recursos e contatos que facilitariam uma eventual fuga.

Um ponto crucial para o indeferimento reside na localização geográfica do domicílio do paciente. Geovane reside em Foz do Iguaçu/PR, cidade situada em zona de fronteira internacional.

Embora a defesa utilize esse dado para justificar a normalidade da viagem, sob o prisma do controle jurisdicional, tal circunstância eleva exponencialmente o risco à aplicação da lei penal. A proximidade com rotas transfronteiriças e a facilidade de acesso a territórios estrangeiros tornam o monitoramento estatal frágil e incerto.

Importa destacar que o paciente encontra-se em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a proibição de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial. A imposição de tais restrições visa, precisamente, manter o acusado sob a égide da justiça brasileira.

Nesse cenário, a autorização para viagem internacional, por motivos estritamente recreativos, revela-se incompatível com a cautelaridade exigida pelo processo. Conceder tal benesse a um indivíduo que responde por crime grave, cuja instrução processual ainda sequer se iniciou, com audiência designada apenas para setembro de 2026, conforme consta das informações prestadas, enfraqueceria a efetividade da persecução penal.

O direito fundamental à liberdade de locomoção e ao lazer não possui caráter absoluto. No conflito entre o interesse individual de realizar uma viagem turística e o interesse público na garantia da aplicação da lei penal, deve prevalecer este último, especialmente quando evidenciado o risco concreto de não retorno ao distrito da culpa.

Assim, não demonstrada a necessidade, urgência, relevância ou imprescindibilidade da referida viagem, pois, a autorização obstaria a fiscalização das condições impostas ao sentenciado.

Ante todo exposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de GEOVANE ARANTES ALBINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026